Tribunal: TJES
Processo: 5017576-82.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Rejeição
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017576-82.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDO DALMAGRO WON DOELINGER

COATOR: 4ª Vara Criminal de Linhares

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
.
INÉPCIA DA DENÚNCIA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP. ORDEM DENEGADA.

1.
Pedido de trancamento da ação penal, por inépcia da denúncia
. A denúncia faz expressa referência a decisão fixando medidas protetivas em desfavor do paciente, entre elas a proibição de manter contato e aproximar-se da vítima, mantendo uma distância mínima de 300 (trezentos) metros que, conforme relato da peça acusatória, não foi cumprida, já que ia até ao local de trabalho da ofendida, reiteradamente, para pegar seu filho, permanecendo na loja em que a vítima trabalha, causando-lhe temor, em razão de portar arma de fogo.

2. Na denúncia, houve a correta narrativa dos fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, descrevendo ainda todas as circunstâncias,
de como supostamente teria ocorrido o crime e seu autor, devidamente qualificado, fatos que viabilizam o exercício
pleno

do direito à ampla defesa, motivo pelo qual entendo que a peça acusatória permite a deflagração da ação penal, já que cumpridos os requisitos do art. 41, do CPP, sendo inviável a sua rejeição.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5017576-82.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDUARDO DALMAGRO WON DOELINGER (AC)
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDUARDO DALMAGRO WON DOELINGER
, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Linhares-ES, que rejeitou a preliminar de inépcia da denúncia (id 10829701), mantendo o seu recebimento, pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A, da lei nº 11.340/06), em continuidade delitiva (art. 71, do CP).

O impetrante sustenta, em síntese, que a denúncia não descreve circunstâncias relevantes dos fatos criminosos, impedindo que o paciente compreenda os termos da acusação e dela venha a se defender sob o contraditório judicial.

Contextualizando o
caso
, aponta a denúncia (id 10829704) que entre meados de 2023 até abril de 2024, na Av. Celeste Faé, nº 707, bairro Conceição, em Linhares-ES, o paciente
Eduardo
, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, previstas na Lei nº 11.340/06, fixadas nos autos nº 0001775-58.2023.8.08.0030, em favor de sua ex-companheira, a vítima
Amando Schaffeln Sperandio
.

Descreve ainda a peça acusatória, que o denunciado, de 15 (quinze) em 15 (quinze) dias buscava o seu filho para com ele passar o final de semana, contudo, comparecia pessoalmente e ficava esperando na frente da loja da ofendida, de modo a causar temor, já que portava armava de fogo, mesmo após ser preso por tal delito.

A denúncia também descreve que a materialidade delitiva e autoria estão testificadas no boletim unificado nº 54415724, no termo de declaração da vítima e da testemunha, e nas mídias acostadas aos autos.

Feitas estas considerações
,
passo à apreciação do pedido formulado.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, reveste-se de caráter excepcional, sendo admitido, somente, quando demonstrada: a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade); a atipicidade da conduta; a superveniência de causa excludente de punibilidade; ou a inépcia da denúncia, conforme o seguinte julgado:

“(...) II -
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o trancamento da ação penal e do inquérito policial só é possível na via do habeas corpus ou do recurso ordinário quando restar demonstrado, de modo inequívoco e sem necessidade de dilação probatória, a inépcia da exordial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade.
Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(HC n. 691.638/SP,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
, Quinta Turma,
julgado em 7/12/2021
, DJe de 15/12/2021).

No presente caso
, alega a defesa que a denúncia é inepta pois não teria descrito, quantos descumprimentos ocorreram, as datas correspondentes e qual medida protetiva foi descumprida.

Contudo, extrai-se que a denúncia faz expressa referência a decisão proferida nos autos nº 0001775-58.2023.8.08.0030, fixando medidas protetivas em desfavor do paciente, entre elas a proibição de manter contato e aproximar-se da vítima, mantendo uma distância mínima de 300 (trezentos) metros que, conforme relato da peça acusatória, não foi cumprida, já que o paciente ia até ao local de trabalho da ofendida, reiteradamente.

A inicial ainda aponta que o acusado, aproximava-se da vítima, descumprindo a medida protetiva, de 15 (quinze) em 15 (quinze) dias, pois ia buscar seu filho, permanecendo na loja em que a vítima trabalha, causando-lhe temor, em razão de portar arma de fogo.

Registro que aludida decisão está anexada no processo de origem (id 48911039), sendo de conhecimento do paciente, assim como as mídias de vídeo demonstrando a sua presença na loja da ofendida.

Deste modo, verifico que na denúncia houve a correta narrativa dos fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, descrevendo ainda todas as circunstâncias de como supostamente teria ocorrido o crime e seu autor, devidamente qualificado, fatos que viabilizam o exercício
pleno

do direito à ampla defesa, motivo pelo qual entendo que a peça acusatória permite a deflagração da ação penal, já que cumpridos os requisitos do art. 41, do CPP, sendo inviável a sua rejeição.

A propósito, destaco o seguinte julgado do STJ:

“(...)
4. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, uma vez que imputa claramente a conduta criminosa ao recorrente, descrevendo suficientemente os fatos e as circunstâncias que os envolvem, com a devida individualização da conduta. Não há falar em inépcia da denúncia que demonstrou a tipicidade e particularizou a conduta do recorrente em descumprir a decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06 em favor de sua sobrinha, menor de idade, ao se dirigir até sua residência, descumprindo a proibição de se aproximar da ofendida e de com ela manter qualquer tipo de contato.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 157.235/SC,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região)
, Sexta Turma,
julgado em 9/8/2022
, DJe de 15/8/2022).

Por todo o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 10944462),
DENEGO A ORDEM
.

É como
voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator, para denegar a ordem.